Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-37.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000792043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500550-37.2019.8.26.0621, da Comarca de Roseira, em que são apelantes/apelados
ADEMIR VALES TOBIAS e MARIA VITORIA COSTA DIAS, são apelados
AMANDA DE OLIVEIRA e ROSANA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM, NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo ministerial e DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos
apelos dos réus Ademir e Maria Vitória, nos termos do voto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
2
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621
Aptes/Apdos: ADEMIR VALES TOBIAS e MARIA VITORIA COSTA DIAS
Apelados: AMANDA DE OLIVEIRA e ROSANA APARECIDA DE SOUZA
CARVALHO
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Roseira
Voto no 27509
Tráfico de drogas e associação para o tráfico Recurso do
Ministério Público pleiteando a condenação das apeladas
pelo crime de tráfico de drogas e de todos os réus pelo
crime de associação para o tráfico - Recurso do réu
Ademir
buscando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória Recurso da ré Maria Vitória buscando a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06 - Autoria e materialidade do delito bem
comprovadas em relação à ré Maria Vitória, não se
insurgindo a defesa quanto ao decreto condenatório
Provas igualmente incriminadoras em relação ao réu
Ademir - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o
infrator seja flagrado no próprio ato de venda da
mercadoria proibida - Ausência de provas suficientes em
relação às rés Rosana e Amanda pelo crime de tráfico de
drogas e em relação a todos os réus pelo crime de
associação para o tráfico Penas criteriosamente dosadas
para o réu Ademir - Pena da ré Maria Vitória alterada,
mas sem reflexo no resultado final Exacerbação da pena
base bem justificada
Considerável quantidade de
maconha apreendida Réu Ademir portador de maus
antecedentes Majoração da pena base de 1⁄2 para o réu
Ademir - Redução do aumento, de 1⁄2 para 1/3, para a ré
Maria Vitória Princípio da isonomia Ré que não
ostenta maus antecedentes Agravante da reincidência
corretamente reconhecida para o réu Ademir Aumento
de 1/6 - Atenuantes da menoridade relativa e confissão
espontânea corretamente reconhecidas para a ré Maria
Vitória Redução da pena de 1/3 Retorno da pena ao
patamar mínimo - Impossibilidade de diminuição da pena
aquém do mínimo legal pela incidência das atenuantes
Súmula 231 do STJ Inaplicabilidade do redutor Réus
não traficantes ocasionais Regime prisional fixado com
critério Apelo ministerial improvido Apelos dos réus
Ademir e Maria Vitória parcialmente providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 395/411,
acrescenta-se que os réus ADEMIR VALES TOBIAS e MARIA
VITÓRIA COSTA DIAS foram condenados, como incursos no art. 33
da Lei n. 11.343/06, respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 09
(nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor do dia-multa em
1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época (réu Ademir), e 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor do dia-multa em 1/10 (um
décimo) do salário mínimo vigente à época (ré Maria Vitória), e
absolvidos da imputação da prática do crime previsto no art. 35, caput,
da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, não tendo sido concedido o direito de recorrerem em
liberdade. As rés ROSANA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
e AMANDA DE OLIVEIRA, por sua vez, foram absolvidas da
acusação de ter praticado os crimes previstos no arts. 33 e 35 da Lei n.
11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformados, apelam: 1) o Ministério Público,
pleiteando a condenação das rés Rosana e Amanda pelos crimes do art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06, e de todos os réus pelo crime de
associação para o tráfico; 2) o réu Ademir, buscando a absolvição por
insuficiência probatória; e 3) a ré Maria Vitória, buscando a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
4
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial
provimento do apelo ministerial e não provimento dos apelos dos réus
Ademir e Maria Vitória (fls. 579/676).
É o relatório.
A r. sentença recorrida, no tocante à condenação da ré
Maria Vitória, bem apreciou as provas dos autos, à luz do melhor
direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
Aliás, a ré Maria Vitória sequer se insurge quanto ao
decreto condenatório, cingindo-se o objeto do seu apelo ao pedido de
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Não obstante, a autoria e a materialidade do delito
quanto a ela estão bem comprovadas, como se vê do laudo de exame
químico toxicológico de fls. 268/270 e da prova oral colhida, emergindo
absoluta certeza de que tinha em depósito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 11 tijolos contendo
maconha, pesando aproximadamente 10,4 kg, exatamente como narrado
na peça incoativa.
Passa-se, então, à análise da responsabilidade do réu
Ademir e dos tópicos dos inconformismos do Ministério Público e da
apelante Maria Vitória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
5
Em relação ao réu Ademir, a r. sentença monocrática
de igual forma bem apreciou as provas dos autos.
Com efeito, a prova produzida sob o crivo do
contraditório em relação a ele é igualmente isenta e incriminadora, não
restando dúvida de que também exercia a traficância, senão vejamos.
O policial militar Jacques relatou ter recebido
informação de munícipe de que um veículo HB20, de cor prata, estaria
entregando entorpecentes na rua Benedito Carvalho, no “Bar da Nega”.
Não conhecia o estabelecimento comercial, mas, no endereço indicado,
só tinha um bar e lá estava de fato o veículo HB20. Havia quatro
pessoas no bar. Maria Vitória e Rodrigo, motorista do HB20, tomavam
guaraná numa mesa, enquanto Rosana e Amanda estavam dentro do
bar. Todos foram abordados, assim como vistoriado o veículo, e nada
de ilícito foi encontrado. A princípio, todos negaram a existência de
drogas no local. Eles foram separados e, em conversa com a ré Maria
Vitória, ela acabou por contar que a irmã dela trabalhava para
“Wellington”, pessoa que depois souberam se chamar Ademir, mas,
como ela estava presa, fez o trabalho em seu lugar, por estar passando
necessidade. Ela contou, ainda, que o motorista do Uber (Rodrigo) foi
buscá-la em Guaratinguetá para levá-la até São José dos Campos, sendo
que, no caminho, em Roseira, pegaram o réu Ademir. Em São José dos
Campos, os três se dirigiram até um determinado endereço. Lá, segundo
a própria acusada, desembarcaram ela e o Ademir. Depois, ela retornou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
6
juntamente com o motorista do Uber, na posse da mochila contendo
drogas, para ser entregue no “Bar da Nega” em Roseira. Ademir teria
permanecido em São José dos Campos. Pelo serviço, ela receberia R$
600,00. Em conversa com Rodrigo, ele informou ter recebido em seu
telefone particular solicitação do réu Ademir para que pegasse a tal
Maria em Guaratinguetá e ele no caminho, para levá-los até São José
dos Campos. Ainda, segundo o Rodrigo, em São José dos Campos, na
rua Darugo, desembarcaram os réus Ademir e Maria. Enquanto isso, foi
comer alguma coisa e, quando voltou para buscá-los, só retornou a
Maria com uma mochila, que ela colocou dentro do porta-malas.
Rodrigo disse que não sabia que se tratava de droga. Diante dessas
informações, passaram a fazer buscas na casa, vindo a encontrar nos
fundos do imóvel uma bolsa contendo 11 tabletes de maconha. Essa
bolsa, de acordo com o que foi dito por Rodrigo, foi entregue pela ré
Maria Vitória para a ré Amanda. Esta confirmou o recebimento da
bolsa, mas negou ter conhecimento do seu conteúdo. Indagaram a ré
Rosana, proprietária da casa e do bar, a qual informou que a bolsa era
do Ademir, seu namorado. Ela inclusive mostrou as roupas dele, o
documento e dinheiro. Diante disso, outra viatura foi no endereço de
São José dos Campos, onde foram apreendidos outros 16 tabletes da
mesma droga, tendo sido presa mais uma pessoa. A prisão do réu
Ademir foi feita por outra equipe e não teve relação com os fatos. A
denúncia anônima passou a informação de que ocorreria o recebimento
de drogas no local, mas não tem conhecimento se o local era ponto de
tráfico. Acredita que no tráfico ocorria no local, pois o motorista de
Uber afirmou ter feito anteriormente outras viagens e a ré Maria, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
7
irmã dela já havia prestado serviços para Ademir. Sobre o vínculo
existente entre eles, respondeu que o réu Ademir é namorado da ré
Rosana e esta é “mãe de santo” da ré Amanda. Disse que o motorista do
Uber afirmou ser “Alexandre” o nome da pessoa que contratou os seus
serviços, mas, após conversar com Rosana e diante do documento de
identidade apreendido no local, revelou-se que o nome verdadeiro de
“Alexandre” é Ademir. Esclareceu que se confundiu ao mencionar o
nome de “Wellington” em vez de “Alexandre”.
Importante frisar que ele exerce função pública
relevante e presumidamente cumpre a lei. Não existe razão para
desmerecer seu depoimento, até mesmo porque coeso e harmônico, na
mesma linha do que disse na fase inquisitiva. Além disso, não tinha ele
qualquer motivo para incriminar pessoa inocente, que, aliás, nem
conhecia antes.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
8
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Em complemento, a testemunha Rodrigo contou ser
motorista de aplicativo e confirmou que, no dia dos fatos, um rapaz
entrou em contato com ele solicitando que pegasse uma moça em
Guaratinguetá e, no caminho, pegou um rapaz em Roseira e os levou até
São José dos Campos. Não viu a moça com mochila. Parou para comer
um lanche e, depois, a moça voltou com ele, por coincidência. A moça
dormiu durante a viagem e, ao chegar em Roseira, entrou em um bar. A
polícia chegou logo em seguida e somente na delegacia tomou
conhecimento dos fatos.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que
não praticou o delito; que não foi buscar droga em São José dos
Campos; que é amasiado com Rosana e, no dia dos fatos, tinha ido até
Taubaté/SP, onde moram suas filhas, para visitar suas netas; que,
quando estava na rodoviária para voltar para Guaratinguetá, foi separar
um briga; que policiais que passavam pelo local os abordaram e foi
preso depois de mostrar seu documento; que somente nesse dia soube
que havia mandado de prisão expedido contra ele, pela acusação de ter
praticado o crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas; que não foi com
ninguém de carona para São José dos Campos; que não conhece
Rodrigo, o motorista de Uber ouvido como testemunha; que nunca
contratou o serviço dele; que não conhece a corré Maria Vitória; que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
9
sabe apenas que ela é do mesmo bairro; que não foi com Maria Vitória
até São José dos Campos; que foi de ônibus até a cidade de Taubaté;
além de isolada, não convenceu.
Nítida a intenção do réu de se eximir da
responsabilidade que lhe é atribuída na denúncia, apresentando em sua
defesa versão pouco crível e desprovida de amparo probatório. Ele
poderia ter arrolado a sua filha que mora em Taubaté como sua
testemunha ou, ainda, apresentado a passagem de ônibus da viagem
feita até Taubaté, mas assim não fez.
Fato é que não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial e que o relato policial foi
corroborado pela narrativa da corré Maria Vitória e da testemunha
Rodrigo.
Eles confirmaram a viagem até São José dos Campos
e, também, que, no meio do caminho, uma outra pessoa entrou no carro,
indo todos juntos com destino à mesma cidade.
E a tentativa deles de não incriminar o réu Ademir em
juízo, alegando a corré Maria Vitória que não viu as feições físicas
dessa pessoa e a testemunha Rodrigo, que desconhece a pessoa que
pegou no meio do percurso, restou em vão.
É que, quando ouvidos em sede policial, ainda no calor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
10
dos acontecimentos, eles apresentaram versão detalhada de como tudo
ocorreu, inclusive indicando o réu Ademir como a pessoa que os
acompanhou na viagem.
Na ocasião, a corré Maria Vitória admitiu ter sido
contratada para fazer o transporte da droga e, ao lhe ser exibida a cédula
de identidade do réu Ademir, reconheceu a fotografia “como
pertencente ao indivíduo que entrou no veículo e foi com a
interroganda até São José dos Campos, onde ficou.” (fls. 31)
A testemunha Rodrigo foi além, dizendo que o réu,
que se identificou como “Alexandre”, além de ter ido junto até a cidade
de São José dos Campos, foi a pessoa quem solicitou que pegasse a
corré Maria Vitória em Guaratinguetá. Ele assim narrou: “Que já foi
acionado pelo tal de Alexandre umas seis vezes para fazer vários trajetos, dentre
eles Guaratinguetá a São José dos Campos, de Roseira para Ubatuba, de Ubatuba
para Roseira, de Roseira para Guará. Que na data de ontem estava na cidade de
Pindamonhangaba, por volta das 16h, quando recebeu um chamado para fazer uma
corrida para a passageira Maria Vitória de Guaratinguetá para São José dos
Campos, com uma parada na cidade de Roseira, para pegar Alexandre, o que se
deu na Via Dutra. Que desembarcaram em São José dos Campos no Bairro Jardim
das Paineiras e o declarante foi até uma lanchonete fazer um lanche. Que
aproximadamente 50 minutos retornou até o local e pegou apenas Maria Vitória,
que guardou uma mochila no porta malas do seu carro, desconhecendo o que havia
no seu interior. Que retornaria para a cidade de Guaratinguetá, porém, antes
pararam na cidade de Roseira onde Maria Vitória desceu e adentrou no bar de
Rosana, pegando antes a tal mochila. Que não sabe dizer a quem Maria entregou a
mochila. Que o declarante, enquanto esperava por Maria Vitória, também desceu
para comer um salgado, quando lá compareceu a Polícia Militar, que fez a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
11
abordagem ao declarante, em Rosana, Amanda e Maria Vitória. Que os Policiais
Militares indagaram se havia drogas no interior do veículo e o declarante disse que
não tinha, porém desconhecia o que a passageira tinha no interior da bagagem.
Que o declarante ficou dentro de uma viatura da polícia militar. Que não chegou a
presenciar o momento em que os policiais encontraram a mochila com drogas. Que
somente nesta Delegacia tomou conhecimento de que a passageira Maria Vitória
teria trazido e entregue a mochila com drogas para Rosana e Amanda. O
declarante somente tem contato com os envolvidos como clientes do aplicativo. O
declarante informa que não tinha conhecimento do que Maria Vitória estava
transportando e nem o que foi transportado nas outras viagens que fez para os
envolvidos. Que foi a primeira vez que transportou Maria em seu veículo. Que,
mostrada a cédula de identidade de Ademir Vales Tobias, reconhece a fotografia
como pertencente ao tal de Alexandre.” (fls. 16).
Como se vê, tais narrativas prestadas na fase policial
guardaram consonância com o relato do policial, sendo por ele
corroboradas.
Mas não é só, cabendo destacar que a corré Maria
Vitória não forneceu explicação plausível para, chegando em Roseira,
ter deixado a sacola no bar onde ocorreu a abordagem e cuja
proprietária era namorada justamente do réu Ademir.
Registre-se, ainda, que o policial Jacques relatou que a
corré Rosana lhe afirmou informalmente que a mochila encontrada no
imóvel, em cujo interior estavam os tabletes de maconha, pertencia ao
acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
12
A par disso tudo, como bem ressaltado pelo douto
magistrado sentenciante, “a versão acusatória, confirmada pelo
depoimento do miliciano, encontra arrimo no fato de ter sido localizado
mais entorpecentes, quinze “tijolos de maconha”, semelhantes aos
apreendidos nestes autos, no endereço apontado como destino em São
José dos Campos/SP, o que por óbvio não teria como os policiais terem
criado tal informação.” (fls. 400) ref. boletim de ocorrência de fls.
128/130.
Assim, ainda que o acusado não tenha sido preso em
flagrante pelos fatos narrados na denúncia, mas por ser procurado (fls.
144/145), a prova da acusação não deixa dúvidas sobre a sua
responsabilidade pelos tabletes de maconha apreendidos pelos policiais
no imóvel indicado pela denúncia anônima.

Saliente-se, por oportuno, que o crime de tráfico é de
perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para
a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de
ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo,
guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com
finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
13
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova relativa ao tráfico, como se nota, é
plenamente desfavorável ao réu Ademir, não restando dúvida quanto ao
seu intuito comercial, levando-se em consideração a quantidade de
maconha apreendida, bem como as circunstâncias que ensejaram a
diligência policial. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e
comprovado.
Quanto às corrés Rosana e Amanda, em relação às
quais o Ministério Público pede a condenação também por esse mesmo
delito, bem entendeu o magistrado a quo pela ausência de provas
suficientes para a condenação.
A materialidade é certa, mas a prova da autoria
delitiva em relação a elas é frágil, senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
14
As acusadas negaram taxativamente a imputação,
alegando que desconheciam a existência de drogas na mochila, tal como
já haviam feito na fase inquisitiva.
E essa versão restou corroborada pela prova da
acusação, porquanto o policial ouvido em juízo também afirmou que as
rés, indagadas sobre os fatos, negaram qualquer envolvimento com o
crime. A testemunha Rodrigo, por sua vez, também não fez qualquer
menção aos nomes das acusadas.
Para incriminá-las, foi considerado, em relação à ré
Rosana, o fato de ela ser a proprietária do imóvel e namorada do réu
Ademir, e, quanto à ré Amanda, o fato de ter recebido a mochila das
mãos da corré Maria Vitória, o que, contudo, é insuficiente para a
demonstração de sua responsabilidade penal.
De acordo com o próprio policial militar, a denúncia
anônima dava conta apenas que um veículo HB20 faria a entrega de
entorpecentes no bar situado na rua Benedito Carvalho, não fazendo
qualquer referência aos nomes das acusadas, que ali moravam e
trabalhavam. Também disse não ter conhecimento se o local era ponto
de tráfico, justificando que não conhecia a região.
Ainda, a ré Maria Vitória disse, nas duas
oportunidades em que ouvida, que não conhecia as acusadas e apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
15
pediu para que a bolsa fosse guardada.
Registre-se, ademais, que as rés não foram vistas
exercendo ato de mercancia ilícita e que também não foi realizada
campana para que fosse confirmada a participação delas na atividade
criminosa desenvolvida pelo réu Ademir.
De tudo isso, de rigor a aplicação do in dubio pro reo.
A prova para incriminar é temerária, pelo que é preferível absolver
eventual culpado a correr o risco de condenar pessoa inocente.
De igual forma, não merece prosperar o recurso
ministerial quanto ao pedido de condenação de todos os réus pelo de
associação para o tráfico.
Ao contrário do que argumenta o representante do
Parquet, também insuficientes as provas para a condenação dos réus
pelo crime de associação para o tráfico.
É que, diante das provas coligidas e carreadas aos
autos, não ficou evidente o liame subjetivo entre eles para o comércio
ilícito de entorpecentes. As rés Maria Vitória, Rosana e Amanda apenas
foram surpreendidas no mesmo imóvel, enquanto, em relação aos réus
Ademir e Maria Vitória, apenas fizeram juntos a viagem até São José
dos Campos, carecendo os autos de elementos a caracterizar um ajuste
prévio, com divisão de tarefas, em torno dessa atividade criminosa. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
16
foram realizadas campanas e nenhuma outra informação foi trazida aos
autos de que eles estavam associados para o tráfico, seja a identificação
de algum usuário, sejam anotações relativas à contabilidade do tráfico.
Nem mesmo o depoimento do policial militar autoriza concluir, com a
certeza necessária, que eles estavam associados, em caráter estável e
permanente, para a prática do comércio ilícito. O policial afirmou que
não conhecia os réus nem tinha conhecimento sobre o funcionamento
do local como ponto de tráfico.
A jurisprudência afirma que, para existir o crime de
associação, deve haver um mínimo de organização. Assim: “Para não
confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação
reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização,
seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico
ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada” (STF ROHC
75.236-5/AM, 1a T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de
1o-8-1997, RT 749/584). (Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de
agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7a
edição, Editora Saraiva, p. 232).
Destarte, diante da fragilidade probatória em relação à
autoria do delito de associação para o tráfico, de rigor a manutenção do
decreto absolutório, remanescendo apenas a condenação dos réus
Ademir e Maria Vitória pelo crime de tráfico de drogas.
Passa-se à análise das penas fixadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
17
As penas aplicadas ao réu Ademir foram criteriosamente dosadas e bem justificadas, considerando as
circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as condições
pessoais do acusado. As penas aplicadas à ré Maria Vitória, por sua
vez, comportam reparo, mas sem reflexo no seu resultado final.
A necessidade de exacerbação da pena base foi bem
justificada pelo douto magistrado a quo, que, considerando o disposto
no art. 42 da Lei n. 11.343/06, destacou a quantidade de natureza da
droga apreendida quase 11 kg de maconha (fls. 135). Também foram
destacados os maus antecedentes do réu, que teve a pena base
exacerbada de 1⁄2 (metade).
A ré Maria Vitória, porém, não ostenta maus
antecedentes, razão pela qual, em observância ao princípio da isonomia,
equivocada a aplicação da mesma fração de aumento, o que agora é
corrigido, majorando-se a sua pena de 1/3 (um terço).
Na segunda fase, em relação à ré, foram corretamente
reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão
espontânea, reduzindo-se as penas de 1/3 (um terço). As penas, porém,
retornam ao patamar mínimo, em atenção à Súmula n. 231 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
18
Sobre o assunto, merece destaque, ainda, a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “... as atenuantes não fazem parte do tipo
penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena
abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se
dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio
legislador.”. (Código Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a
edição, 2010, pág. 439)
E, na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o
redutor não pode incidir como regra, bastando seja o agente primário e
de bons antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante
eventual, como por exemplo: viciado que fornece parte de sua droga
para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos de venda
ilícita. E essa não é a situação dos autos. Os réus não comprovaram
ocupação lícita e foi apreendida grande quantidade de maconha, o que,
aliado ao envolvimento anterior do réu com a prática do mesmo delito e
ao fato de que a ré Maria Vitória alegou ter aceitado fazer o transporte
da droga, mediante remuneração, por estar passando por necessidade,
evidencia que eles faziam desse crime seu meio de vida, não se tratando
de traficantes ocasionais. Aliás, o réu Ademir é reincidente, o que já
seria o suficiente para inviabilizar a ele a aplicação do redutor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
19
Nesse sentido, vejam-se os julgados do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DE
PENA.
INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO
À
NÃO
DEDICAÇÃO
ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça
Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado
constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta.
In casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50
embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta
que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
n. 1.302.590 RS (2012/0016349-7), Min. Relatora Maria
Thereza de Assis Moura, j. 11/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33
DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130 PEDRAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
20
DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
LEGAL
RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS. 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao
relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade
de entorpecentes apreendida em poder do acusado constitui
circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades
criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3.
Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag de Instrumento n.
1.295.751-PR (2010/0061321-9), Sexta Turma, Min. Relatora
Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do
habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por
cognição sumária e rito célere, para se analisar alegação de
insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
21
condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal
quando devidamente fundamentada a negativa de aplicação da
minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da
natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como
meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
extensão, denegada. (HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0),
Quinta Turma, Min. Relator Arnaldo Esteves Lima, j.
06/10/2009)
Merecem reparo, todavia, as penas pecuniárias
aplicadas aos apelantes, no tocante ao valor do dia-multa.
Foi fixado o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo)
do salário mínimo, mas o réu Ademir declarou ser autônomo e trabalhar
em uma bicicletaria, enquanto a ré disse trabalhar como revendedora,
ganhando cerca de R$ 200,00 por mês. Assim, por ser mais condizente
com a capacidade econômica dos acusados, o valor do dia-multa deve
ser reduzido para o mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.
O regime inicial fechado para o cumprimento das
penas é o adequado. A gravidade do crime do crime de tráfico de drogas
assim o recomenda, ainda mais porque houve o transporte de grande
quantidade de maconha de uma cidade à outra, que contribui com a
disseminação em maior grau, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse
tipo de delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
22
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando que o réu Ademir é, ainda,
portador de maus antecedentes e reincidente, pela prática de crimes de
mesma natureza.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. sentença condenatória merece reparo
para que seja reduzida a pena base em relação à ré Maria Vitória, mas
sem reflexo no quantum da pena, e para que seja reduzido o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500550-37.2019.8.26.0621 -Voto no 27509
23
dia-multa das penas de multa aplicadas aos réus para 1/30 do salário
mínimo vigente ao tempo do fato.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo
ministerial
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos dos réus Ademir e Maria Vitória, para
reformar em parte a r. sentença, para reduzir a pena base para a ré Maria
Vitória, mas sem reflexo no quantum da pena, e reduzir o valor do dia-
multa das penas de multa de ambos os réus para 1/30 do salário mínimo
vigente ao tempo do fato, ficando os réus Ademir e Maria Vitória
condenados, como incursos no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 (oitocentos e
setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal (réu
Ademir), e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal (ré Maria Vitória), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os mandados de
prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator